Tribunal: TJDFT
Processo: 0743907-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0743907-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante (s): JUÍZO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Suscitado (s): JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ===== D E C I S Ã O ===== Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília em relação ao juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria – DF. O feito foi originalmente distribuído à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, a qual declinou de competência nos seguintes termos: “(...) Da análise dos autos, depreende-se que os autores residem na circunscrição de Brasília e nas cidades de São José dos Campos - SP e de Valparaíso de Goiás - GO e o banco requerido está sediado na cidade de São Paulo - SP. Vale dizer, no presente caso, os autores escolheram aleatoriamente o foro de Santa Maria. Desta forma, como a primeira autora reside na circunscrição de Brasília, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, com as homenagens de estilo. Redistribua-se independente de preclusão. Intimem-se.” O Juízo Suscitante assim, considerando que não houve escolha aleatória de foro, na forma do art. 63, §5o, do CPC, assim se manifestou em sua decisão suscitando conflito negativo de competência com a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF: “(...) Compulsando os autos com acuidade, se verifica que o negócio jurídico discutido se refere à aquisição, mediante garantia hipotecária, de imóvel residencial situado no lote no 08, da QRI no 07, do Sítio do Gama, Residencial Santos Dumont, Santa Maria/DF. Tem-se, assim, que o ajuizamento da ação em Santa Maria/DF tem pertinência com o negócio jurídico discutido na demanda, o que afasta a alegação de escolha aleatória de foro e impede a utilização da supramencionada norma para declínio, de ofício, de competência territorial.” Recebo o presente conflito. Com fulcro no artigo 955 do CPC[1], designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 954 do CPC[2]. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 954. Após a distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado. Parágrafo único. No prazo designado pelo relator, incumbirá ao juiz ou aos juízes prestar as informações.